Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-71.2017.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702509-71.2017.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: ALEX LOPES DE OLIVEIRA, GISLANE GOMES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, CEB DISTRIBUICAO S.A. EMBARGADO: ROSICLEY NEVES DE MENDONCA GONCALVES Despacho 1. Agravo interno interposto por Gislane Gomes Da Silva e Alex Lopes de Oliveira (ID no 22157026, págs. 1-8) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação interposta (ID no 21530577, págs. 1- 3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada, Rosicley Neves de Mendonça Gonçalves para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO